Tribunal: CARF
Processo: 10830.720296/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720296/2012-10
ACÓRDÃO
2001-007.349 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA ZENAIDE STOCCO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2010
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os
rendimentos acumulados percebidos no ano-calendário de 2009,
relativamente a pensão, com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
JUROS SELIC.
É cabível a utilização da taxa Selic para cálculo dos juros de mora, ante a
existência de previsão legal nesse sentido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, visando o recálculo do tributo incidente sobre a base de cálculo de
R$ 132.414,09, do RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente, mantendo-se os consectários
legais.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.349 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720296/2012-10
2

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Andressa
Pegoraro Tomazela (substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Cuida o presente recurso voluntário da irresignação ora trazida a efeito pela
recorrente ao se insurgir contra o acórdão proferido pela DRJ/SPO (fls. 87/92) que manteve a
tributação dos valores angariados a título de anuênios por intermédio de ação judicial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL.
NATUREZA SALARIAL.
Os rendimentos relativos à incorporação de gratificação pelo exercício de função
recebidos acumuladamente em processo judicial são tributáveis, na forma
preconizada na legislação do imposto de renda, não se enquadrando a verba paga
nas hipóteses de isenção do art. 39 do RIR/99.
Da referida decisão a recorrente tomou ciência em 14/04/2016 (fls.96), sendo que
em data de 13/05/2016 apresentou as suas razões recursais ora sob exame (fls. 99/109), por meio
de representante legalmente constituído nos autos (fls.110), juntamente com os documentos que
se encontram em anexo (fls. 115/117).
Em suas razões recursais propugna que os valores recebidos deveriam ser
tributados EXCLUSIVAMENTE NA FONTE por constar no processo trabalhista; que o imposto
deveria ter sido retido pelo empregador Santander; que entende que os seus rendimentos devem
ser lançados na ficha como Recebidos Acumuladamente pelo Titular; que teria havido erro no
preenchimento da sua declaração; discorre acerca da capacidade contributiva; afirma a
improcedência da multa e juros e, por finalmente, pede que seja declarado improcedente o Auto
de Infração ora sendo guerreado.
Basicamente era o que de necessário há para se consignar no presente relatório.
É um breve relatório.

Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.349 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720296/2012-10
3
VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e dele tomo CONHECIMENTO.
Cinge-se a discussão de fundo trazida no presente recurso voluntário a análise da
sua pretensão em ver consideradas como sendo de natureza indenizatórias os valores recebidos
mediante ação judicial no tocante a anuênios; na sua impossibilidade, que os valores tributados
apurados na Notificação de Lançamento sejam tratados como tendo sido recebidos
acumuladamente, inclusive colaciona excertos jurisprudenciais que entende amparar a sua
pretensão; por finalmente, sobre a questão da incidência da taxa SELIC sobre a multa de ofício.
Anuênios
Com relação a questão da análise jurídica dos valores recebidos a título de anuênios
transcrevo excertos do voto proferido pela autoridade a quo, verbis:
Conforme se observa da Certidão expedido pelo Diretor de Secretaria da 7a Vara
da Seção Judiciária do Distrito Federal, a Associação Nacional dos Servidores da
Justiça do Trabalho – Anajustra, como representante de seus associados, entre os
quais o contribuinte notificado, impetrou a Ação Ordinária no 2004.34.00.048565-
0, em face da União Federal. O objeto da ação foi a incorporação à remuneração
dos servidores dos quintos/décimos decorrentes do exercício de função/cargo em
comissão.
A sentença de primeiro grau foi favorável ao autor em relação à incorporação dos
quintos/décimos no período de 08/04/1998 a 09/09/2001, sendo modificada pelo
TRF da 1a Região apenas no que tange aos acréscimos legais (correção monetária
e juros), com trânsito em julgado da decisão em 01/08/2006.
Afirma o impugnante que o valor recebido no processo judicial referido foi
informado como verba não tributável na Declaração de Ajuste Anual, por se tratar
de indenização, no entanto não apresentou qualquer documento relativo à ação
judicial que demonstre ter o Juízo excluído da tributação a verba referida.
Pelo contrário, como se observa na Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRF, o valor de R$ 148.880,84, recebido a este título foi considerado
tributável, inclusive com retenção do imposto de renda na fonte de R$ 4.466,42.
O fato gerador do imposto de renda está definido no art. 43 do Código Tributário
Nacional:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.349 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720296/2012-10
4
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
A Lei no 7.713/88, por sua vez, esclarece o alcance da norma citada nos seguintes
termos:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (grifos nossos)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Portanto, os rendimentos recebidos em processos judiciais são tributáveis na
forma preconizada nos artigos transcritos, pois a regra geral é a tributação na
fonte com a antecipação do imposto devido. As hipóteses de isenção estão
expressamente enumeradas no art. 39 do RIR/1999 vigente, e alterações
posteriores, e não alcançam os rendimentos aqui em discussão.
Consoante redação original do art. 62, §2o, da Lei no 8.112/90, a denominação
quintos diz respeito à incorporação à remuneração do servidor na proporção de
um quinto por ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento
até o limite de cinco quintos.
Quaisquer outros rendimentos devem compor o rendimento bruto para efeito de
tributação, uma vez que, sendo a isenção uma das modalidades de exclusão do
crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e de interpretação literal e
restritiva, nos termos dos artigos 111 e 176 do CTN.
Está patente que ocorreu o fato gerador do imposto de renda, uma vez que os
valores auferidos (incorporação de quintos/décimos) possuem natureza salarial e
não, como quer crer o impugnante, indenizatória.
A incorporação de quintos/décimos ao valor da remuneração percebida têm
natureza salarial e, portanto, amolda-se ao fato gerador do imposto de renda por
se tratar de aquisição de disponibilidade econômica de renda.
Referida rubrica não pode ser caracterizada como verba de natureza
indenizatória, pois a indenização pressupõe a reparação de um dano
efetivamente ocorrido, o que não é o presente caso (negritei e sublinhei).
Diante do exposto, não há como se agasalhar a pretensão da recorrente em não vir
a ser tributada com relação a tal matéria, não merecendo, destarte, nenhum reparo a decisão de
primeira instância.
Tributação na forma do RRA do valor de R$ 132.414,09
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.349 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720296/2012-10
5
Passemos agora a análise do pleito para a tributação dos valores de acordo com as
regras previstas para RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente, nos termos do RE 614.406.
Razão assiste a ora recorrente.
O litígio consubstanciado no recurso voluntário ora sendo analisado recai sobre a
questão dos rendimentos recebidos pelo recorrente pagos a título de anuênios no período de
08/04/1998 a 09/09/2001, no valor de R$ 132.414,09 (fls.29), com a retenção de fonte no valor de
R$ 4.466,42. Assim, tais rendimentos recebidos acumuladamente estavam submetidos ao artigo
12 da Lei no 7.713/, de 1988.
Não obstante, como alegado pela recorrente, em 23.10.2014, no julgamento do RE
614.406/RS, o STF concluiu pela invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, no tocante à
sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos
543-B e 543-C do CPC, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
Dessa forma, no tocante aos rendimentos auferidos pela recorrente, a título de
anuênios e recebidos acumuladamente, necessário se faz o recálculo do tributo considerando a
sistemática tributária da incidência do Imposto sobre a Renda pelo regime tributário do RRA –
Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
Juros incidentes sobre o valor da multa de ofício
No que tange à cobrança de juros moratórios, sua exigência se encontra
devidamente regulada pelo artigo 161 da Lei no 5.172/66 (CTN), que assim dispõe:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de um por cento ao mês.
(...)
Em consonância com a permissão contida no § 1o do artigo 161 do CTN, a taxa de
juros vem sendo quantificada conforme manda o § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.349 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720296/2012-10
6
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento. (Vide Lei no 9.716, de 1998).
A jurisprudência administrativa é pacífica nesse entendimento, conforme súmula do
CARF abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
Asseverou assertivamente o ilustre relator de primeira em instância em seu voto ao
arrostar tal pretensão ora reavivada pelo recorrente em sua peça recursal, fundamento com o
qual não merece reparos:
(...)
Apesar de não ter sido objeto do lançamento e, portanto, não integrar o presente
contencioso, tratando-se de uma questão de cobrança do crédito tributário de
competência das unidades da Receita Federal que jurisdicionam o domicílio
tributário do contribuinte, faz-se necessário esclarecer que a multa de ofício não
pode ser dissociada dos débitos para com a União, decorrentes de tributos, como
sugere o impugnante ao mencionar o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996. A aplicação
da multa em si é uma decorrência do tributo.
Além do mais, a incidência dos juros de mora sobre os débitos de qualquer
natureza para com a Fazenda Nacional, não pagos nos prazos previstos, também é
normatizada pela Lei no 10.522, de 2002, que em seus artigos 29 e 30 assim
dispõe:
Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os
decorrentes de contribuições arrecadadas pela União, constituídos ou não, cujos
fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 1994, que não hajam
sido objeto de parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995, expressos em
quantidade de Ufir, serão reconvertidos para real, com base no valor daquela
fixado para 1o de janeiro de 1997.
(...)
Art. 30. Em relação aos débitos referidos no art. 29, bem como aos inscritos em
Dívida Ativa da União, passam a incidir, a partir de 1ode janeiro de 1997, juros de
mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia – Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia
do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.349 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720296/2012-10
7
Não se restringe, portanto, a aplicação dos juros de mora ao tributo principal, mas
literalmente cuidou o legislador em aplicar os juros de mora a todos os débitos e
de qualquer natureza com a União, não quitados nos prazos previstos, dentre os
quais se inclui a multa de ofício.
Cabe ressaltar que os juros de mora não têm o caráter de penalidade, mas de
mero acréscimo decorrente da mora, com o intuito de remunerar o capital pelo
pagamento fora do prazo previsto. O imposto exigido e os acréscimos legais
decorrentes foram estabelecidos de acordo com a legislação em vigor e a
administração pública a ela se vincula no exercício da sua atividade.
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL visando o recálculo do tributo incidente sobre a base de cálculo de R$
132.414,09, do RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente, mantendo-se os consectários
legais.
É o meu voto.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 100
DF CARF MF
Original